Tribunal: STF
Processo: Rcl 72581
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Descabimento do recurso de Embargos de divergência em sede de reclamação constitucional. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. em face de decisão por mim proferida que negou seguimento aos embargos de divergência, tendo em vista que referidos embargos são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito da reclamação. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento do recurso de embargos de divergência na reclamação constitucional.

    III. Razões de decidir

    3. O art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. 

    4. Conforme disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 

    5. Os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito da reclamação.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.